Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-08.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003175-08.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES

APELADO: DAVID RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. LUCROS CESSANTES. ARRAS. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE LTDA-EPP contra o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível nos autos da Apelação Cível nº 8003175-08.2021.8.05.0229, que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao apelo adesivo do autor, condenando a empresa ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, à devolução em dobro das arras, além da restituição de valores pagos, e à majoração dos honorários advocatícios.

O embargante aponta omissões e contradições quanto à natureza das arras, ausência de termo final dos lucros cessantes, ausência de manifestação sobre a redução dos danos morais, alegadas excludentes de responsabilidade e ausência de prequestionamento.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto à natureza das arras contratadas, à definição do termo final para os lucros cessantes, à análise de excludentes de responsabilidade, à redução dos danos morais e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. Razões de decidir: Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da cláusula contratual que trata das arras, sendo esclarecido que estas possuem natureza confirmatória, afastando-se a devolução em dobro.

Reconhecida omissão quanto ao termo final da condenação em lucros cessantes, fixando-se como limite a data da efetiva entrega das chaves ou da resolução do contrato, o que ocorrer primeiro.

Rejeitada a alegação de omissão quanto ao valor da indenização por danos morais, por se tratar de tentativa de rediscussão de mérito.

Sanada omissão quanto à análise das alegadas excludentes de responsabilidade, sendo afastada a configuração de força maior ou caso fortuito diante da previsibilidade dos eventos alegados.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8003175-08.2021.8.05.0229
, originários da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2)
e como Embargados
DAVID RIBEIRO DA SILVA e outros,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

A5